Tribunal: TJPA
Processo: 0808732-62.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808732-62.2026.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO FEIO PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos autos do Inquérito Policial nº 0802718-23.2026.8.14.0401. A impetração sustenta a nulidade da prisão em razão da ausência de audiência de custódia no prazo legal, ilegalidade da abordagem policial e da busca domiciliar sem mandado judicial, ausência de fundada suspeita e ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva. Requereu o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se a ausência de realização da audiência de custódia no prazo de 24h acarreta nulidade da prisão; (ii) saber se houve ilegalidade na abordagem policial e na busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (iii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de realização da audiência de custódia no prazo de 24h não gera nulidade automática da prisão, especialmente quando houve posterior homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a conversão do flagrante em preventiva constitui novo título apto a justificar a custódia cautelar.

4. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial mostrou-se legítima, diante da existência de fundadas razões indicativas da prática do crime de tráfico de drogas, delito de natureza permanente. Os policiais receberam denúncia de terceiro acerca da comercialização de entorpecentes, visualizaram o paciente realizando suposta venda de drogas e apreenderam em sua posse 20 (vinte) porções de cocaína, 18 (dezoito) embalagens contendo substância análoga à maconha, 2 (dois) pedaços de maconha prensada, balança digital e quantia em dinheiro.

5. O contexto fático evidenciou situação de flagrante delito apta a autorizar o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos da orientação fixada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral. Além disso, consta dos autos que o paciente teria autorizado a entrada dos policiais em sua residência.

6. A análise aprofundada acerca da inexistência de flagrante prévio e da validade do material audiovisual juntado pela defesa demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, conforme CPP, art. 312. A decisão destacou a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, além da presença de balança digital e dinheiro em espécie, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

8. A materialidade delitiva foi demonstrada por laudo toxicológico provisório, enquanto os indícios de autoria decorrem das circunstâncias da prisão em flagrante, dos depoimentos policiais e dos elementos apreendidos. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da periculosidade concreta evidenciada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, RHC 119.091/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/12/2019; STJ, RHC 154.274/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/12/2021; STJ, HC 1.068.090/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 31/03/2026; STJ, AgRg no RHC 221.928/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Ana Carolina Ereiro Pereira e outros, em favor do nacional RODRIGO FEIO PINTO, contra ato atribuído ao Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém, consubstanciado na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do Inquérito Policial nº 0802718-23.2026.8.14.0401.

Sustenta a impetração, em síntese, a ilegalidade da custódia cautelar, ao argumento da ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nulidade da diligência policial por suposta ausência de fundada suspeita e ilegalidade no ingresso domiciliar, além de apontar irregularidades na realização da audiência de custódia.

Pede, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (ID n° 35260339).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 35184803), o impetrado presta informações (ID nº 35392283) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 35995756).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Ana Carolina Ereiro Pereira e outros, em favor de RODRIGO FEIO PINTO, contra ato atribuído ao Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém, contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do Inquérito Policial nº 0802718-23.2026.8.14.0401.

Narram os autos que o paciente está preso desde 25.03.2026, em razão da suposta prática de tráfico de drogas. A guarnição policial teria recebido denúncia de transeunte que informou a ocorrência de tráfico de drogas ao final da rua principal do conjunto Maguari. Em diligência policial, o paciente foi visualizado comercializando entorpecentes com uma pessoa, que quando abordada confirmou o fato.

Posteriormente, em abordagem ao paciente, foram encontrados em sua posse 20 “trouxinhas” contendo “cocaína”, 18 embalagens do tipo “zip lock” com substância análoga a “maconha”, 02 (dois) pedaços de erva semelhantes também a “maconha”, do tipo prensada, acondicionadas em um pote de vidro, uma balança digital e a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em espécie. O acusado teria permitido aos policiais militares o ingresso em sua residência para apreensão de demais substâncias entorpecentes.

A prisão preventiva foi mantida pelo juízo
a quo
, ato contra o qual se insurgem os impetrantes.

Pois bem.

Ab initio
, quanto ao apontamento de nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia no prazo de 24h, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal atraso não tem condão de macular a prisão em flagrante. Vejamos:

A não realização de audiência de custódia em 24 horas não acarreta nulidade automática do processo, ficando superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva. Precedente.

(HC n. 1.068.090/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 31/3/2026, DJEN de 13/4/2026.)

O entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. Precedentes." (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 12/12/2019).

(RHC n. 154.274/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Assim, não há que se falar em nulidade, mormente quando se considera a posterior homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva, a qual somente se procede mediante análise de legalidade.

A prima facie
, verifico que a exordial também milita pela ilegalidade da busca domiciliar, que fora realizada sem mandado judicial autorizativo. De plano, vejo que não há ilegalidade a ser combatida,
data vênia.

Cumpre apontar que o crime de tráfico de drogas, especialmente nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, é classificado como permanente, pois sua consumação se protrai no tempo; em consequência, o estado de flagrância também se perpetua.

É primordial, para atestar a legalidade das buscas, tanto pessoais quanto veiculares ou domiciliares, a existência de fundadas suspeitas ou indícios de flagrante delito. Nesse sentido, extrai-se dos autos que a guarnição policial somente se dirigiu ao paciente porque houve denúncia de terceiro acerca da venda de drogas no final da rua principal do conjunto Maguari, e que, a partir desta informação, em diligência, avistaram uma mulher adquirindo o entorpecente “maconha” diretamente das mãos do paciente.

Ao ser abordado, com ele foram encontrados sob sua posse 20 “trouxinhas” contendo o entorpecente “cocaína”, 18 embalagens do tipo “zip lock” com substância análoga também a “maconha”, 02 (dois) pedaços de erva semelhantes ainda a “maconha”, do tipo prensada, acondicionadas em um pote de vidro, uma balança digital e a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em espécie.

O flagranteado teria confessado a prática de comercialização de drogas, bem como franqueado o acesso à sua residência.

Ora, o relato de indícios de prática criminosa e a presença de entorpecentes acompanhados de objetos utilizados para comercialização, não permitem dúvidas quanto a prévia existência de fundadas razões que justificaram a busca domiciliar relativa ao paciente. Soma-se a esse contexto a própria confissão do coacto, precedida das informações fornecidas por terceira que foi vista comprando entorpecentes, que também fundamentam a ação.

Desta forma, a busca domiciliar, no contexto em que ocorreu, é legal, pois, além de estar configurado o estado de flagrância, haviam também fundadas suspeitas contra o paciente, que mantinha em depósito certa quantidade de vários entorpecentes e outros objetos que indicam a prática de traficância.

Nesse sentido, posicionou-se recentemente o e. STF:

“(...) A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.(...)
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação,

a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (grifamos)

(RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025)

Ademais, quanto a inexistência de flagrante prévio à busca domiciliar, sua análise requer revolvimento fático-probatório aprofundado dos autos, o que a estreita via deste remédio constitucional não comporta. Por outra, até que seja periciado para que ateste a data e o local de sua origem, e sua veracidade, o vídeo juntado (ID’s nº 35264132 e 35264134) não pode ser considerado prova inconteste.

Portanto, atestadas a validade e legalidade da abordagem, não há que se falar em reconhecimento de nulidade.

No que concerne à suposta ausência de fundamentação do decreto constritivo, cumpre apontar que o Código de Processo Penal, em seu artigo 312, prevê a garantia da ordem pública como requisito suficiente para autorizar a prisão preventiva, desde que presentes indícios de autoria e prova de materialidade do crime.

A recente atualização do dispositivo traz ao julgador o dever de avaliar o risco à garantia da ordem pública a partir do nível de periculosidade apresentado pelo agente, que deverá ser aferida por meio da presença ou ausência, isolada ou cumulativamente, de quatro circunstâncias. Dentre estas, destaca-se
in casu
:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas;

N
este sentido, assim está fundamentado o ato coator (ID nº 35152598):

Além disso, a materialidade do delito de tráfico de drogas resta evidenciada pelo laudo pericial toxicológico provisório de Id. 167905139 (pág. 20), o qual atestou a apreensão total de 201,40 gramas da droga popularmente conhecida como “maconha”, repartida em 20 embalagens plásticas menores, uma porção maior e dois pedaços em pote de vidro, mias 33,40 gramas de “cocaína” acondicionada em 20 porções menores, uma balança digital e R$ 85,00 em espécie, cujas características e quantidade ultrapassam o indicativo de que fossem destinada ao mero consumo.

Consoante exposto alhures, os elementos indiciários carreados aos autos apresentam, em tese, indícios de autoria com o envolvimento do custodiado no crime de tráfico de drogas, a caracterizar o
fumus comissi delicti
. (...)

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, apesar da pouca quantidade de droga apreendida, a variedade ou a natureza dos entorpecentes, assim como a forma de acondicionamento evidenciam o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância, a demonstrar a gravidade da conduta. (...)

No caso dos autos, durante a prisão em flagrante do indiciado, foram apreendidos os entorpecentes conhecidos popularmente como “maconha” e “cocaína”, além de uma balança digital, que evidenciam o delito de tráfico de drogas e a gravidade concreta da conduta. Nesse diapasão, e consoante jurisprudência consolidada, que entende que não apenas a quantidade, mas as circunstâncias do flagrante e as características das substâncias apreendidas são indicativos suficientes para inferir a traficância, verifica-se justificada a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. <sic>

Extrai-se
, portanto, a presença de prova da materialidade do delito, atestada por meio de Laudo Toxicológico, e de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, atestados por depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante e pelas fundadas suspeitas extraídas de seu comportamento.

Verifica-se, ainda, que a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos atestam de forma cabal o elevado risco à ordem pública, demonstrando periculosidade censurável do agente, nos termos do que dispõe o supramencionado art. 312, do CPP, sendo a prisão a medida mais eficaz ao caso, ao menos por ora.

Em consonância, precedentes jurisprudenciais do c. STJ:

A
jurisprudência desta Corte considera idôneos os fundamentos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas, quando há quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, demonstrando a gravidade concreta do delito. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas. (AgRg no RHC n. 221.928/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.)

Logo, a ordem da autoridade judiciária fundamentou-se adequadamente na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, aferida a partir das circunstâncias do caso, estando assentada na legislação processual penal e em precedentes jurisprudenciais pátrios.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas pleiteadas.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 28/05/2026